Tribunal: TJMT
Processo: 1009342-58.2021.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009342-58.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSE RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 213.753.992-68 (RECORRIDO), MONICA LEITE DA SILVA - CPF: 032.398.471-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. TESE DE SUSPEITA DE FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR CONDUTA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, que determinou o desbloqueio da conta bancária do reclamante e
condenou o Banco Reclamado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O Reclamado não se desincumbiu do seu ônus probatório, visto que, apesar de alegar que a conta foi bloqueada por motivo de segurança, não logrou êxito em comprovar a razão da suspeita de utilização do serviço para a prática de fraude.

5. Falha na prestação dos serviços bancários que impossibilitou a movimentação financeira por parte do consumidor, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.

6. O valor da indenização por dano moral não merece redução, pois foi fixado abaixo dos valores usualmente fixados por esta Turma.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que que determinou o desbloqueio da conta bancária do reclamante e condenou o Reclamado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento de que o banco não acostou aos autos provas dos motivos pelos quais realizou o bloqueio, o que configura falha na prestação dos serviços e, consequentemente, gera o dever de indenizar.

O Recorrente sustenta que não cometeu qualquer ilegalidade, visto que o bloqueio da conta ocorreu por decisão administrativa da agência, por identificar indícios de fraude na conta bancária do autor, agindo de acordo com a Circular Bacen 3978. Ademais, que o fato não passou de mero aborrecimento, pugnando pela improcedência dos danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022